Tribunal: TJMT
Processo: 1033985-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033985-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZENILDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 006.906.271-49 (RECORRENTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1033985-25.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO E MT PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

ZENILDE VIEIRA DE ALMEIDA

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 08/05/2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADO – PREVIDÊNCIA SOCIAL – APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPCITANTE – DIREITOS COM ALTERAÇÕES LEGAIS AO LONGO DO TEMPO APÓS A EDIÇÃO DA EC FEDERAL 103/2019 – OMISSÃO DO LEGISLADOR LEGAL – CONTINUIDADE PELO PERÍODO ATÉ SANAR A OMISSÃO – SANEAMENTO DA OMISSÃO COM O REFERENDO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL – NOVA ALTERAÇAO DA LEGISLAÇÃO APÓS O REFERENDO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com a edição da EC Federal 103/2019 houve a revogação do § 21 do artigo 40 da mesma, deixando aos entes da federação a edição de atos legais locais a tratarem da matéria de imunidade / isenção tributária dos aposentados portadores de doenças incapacitantes e, até que tal ocorresse, permaneceria a legislação de regência local, que era a LC 202/2004, na redação do inciso 2o, IV e § 4o da mesma.

Com a edição da LC 654/2020, alterou-se os índices gerais da previdência aos aposentados sem fazer distinção alguma aos aposentados com doenças incapacitantes, de onde, mesmo com a sua edição continuou-se a aplicar o percentual de 11% do que superasse o duplo teto da previdência.

Situação que perdurou até a edição da EC Estadual 92/2020, que referendou a EC Federal 103/2019, extirpando o benefício anteriormente concedido, colocando todos em igualdade, dentro da conveniência legal que é instituída ao ente estatal, de onde, a partir da edição da EC Estadual 92/2020, ante a ausência de isenção aos aposentados em geral, sejam ou não portadores de doenças incapacitantes passaram a ter descontos de 14 % sobre o que ultrapassasse o valor de 01 salário mínimo, dentro do previsto na nova redação dada ao inciso II da Lei 202/2004, e ainda §5o da mesma lei alteradora, sem distinção.

Após a edição da Lei Complementar 700/2021 com nova regra legal, passou-se a adotar a alíquota de 14% sobre o valor que superasse o teto único do regime geral da previdência social.

Ausente interesse e patente prejuízo ao autor, acaso declarada a inconstitucionalidade do artigo 3 o da LC 700/2021, ante o não acolhimento da tese do autor.

Agindo dentro da esfera legal, inexiste ilegalidade e merece reforma integral a sentença objurgada, para improcedência do pleito inicial.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO / MT PREV CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DO RECLAMANTE / AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados aviados contra a sentença que julgou pela parcial procedência da ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos apenas para condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado,
de abril de 2021 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária
, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Em consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários por disposição legal (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27, da Lei no 12.153/2009).”

No recurso do Estado de Mato Grosso, argumentação acerca da alteração da Constituição Federal, com a EC 103/2019 houve a revogação do §21 do art. 40 da CF, dando aos Estados a possibilidade de aderirem a tal condição ou não, de onde o Estado de Mato Grosso referendou a alteração da EC 103/2019 da CF, através da EC 90/2020 da Constituição Estadual, de onde, diante disso, a aplicação do inciso IV e do § 4o do art. 2o da LC Estadual 202/2004 resta prejudicada por não estar mais em vigor, portanto escorreito os descontos efetivados pelo Estado de Mato Grosso. Em sede de pleito alternativo, pugna ainda pela correção do índice da correção monetária para que seja o IGP-DI até 30/04/2021 e após que seja o INPC. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pleito exordial.

Em sede de recurso o autor aduz que o seu pleito exordial fora parcialmente acolhido, deixando, contudo, de analisar a alegada inconstitucionalidade do artigo 3 o da LC 700/2021, de onde, em sua ótica, continuaria a ser aplicada a isenção até o duplo teto, com a cobrança da alíquota de 11% mesmo após a edição da LC 700/2021, com a devolução de valores que foram cobrados a mais do período pretendido.

Ambos os recorrentes não apresentaram contrarrazões aos recursos aviados.

O representante do Ministério Público Estadual foi no sentido da sua não intervenção, como se observa pelo ID 152565664, o que fora ratificado em sede de sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

1-
Num primeiro momento, anoto que,
estou mudando de posição
sobre esse tema tão caro e difícil para os aposentados, porém, ao magistrado cabe agir de acordo com a Lei em vigor, de onde, em momento anterior até decidi em sentido contrário ao que vou esposar, mas como dito, após novas reflexões e estudos sobre o tema,
mudei o meu posicionamento, dentro do que traz a legislação estadual e federal sobre o tema.

2-
A questão previdenciária do Estado de Mato Grosso passa por uma análise de emaranhado de leis, que mudam a todo o tempo, assim como a Constituição Federal, de onde, razão assiste ao Estado de Mato Grosso, em sua pretensão de reforma da decisão de 1o grau.

Colendos pares:

A mesma matéria já debatida à exaustão volta a aparecer à análise perante esta Turma Recursal.

I – DA MANUTENÇÃO DA ALIQUOTA DE 11% SOBRE O QUE SUPERAR O DUPLO TETO DO RGPS ATÉ A DATA DE 21/08/2020

O período compreendido de 12/11/2019 (data da edição da EC 103/2019) até a data de 21/08/2020 permaneceria a cobrança da alíquota de 11% sobre o que superasse o duplo teto do RGPS, pelos motivos abaixo elencados:

A EC 103/2019 (12/11/2019) revogou o § 21 do artigo 40, na redação do artigo 35, I “a”, porém, mencionou em seu artigo 36, II que caberia aos entes do Poder Executivo, nas variadas esferas que editassem lei privativa que as referendasse.

De onde, em Mato Grosso, após a aludida emenda à Constituição Federal, houve a edição da LC 654/2020, que, nada trouxe sobre a matéria em debate, qual seja: isenção de doença incapacitante e muito menos referendo sobre a emenda 103/2019 da Constituição Federal, permanecendo omissa sobre ponto de tal relevância.

Diante disso, somente se conclui que, ante a sua omissão, permaneceria válida e hígida a redação do disposto no inciso IV do artigo 2o da Lei 202/2014, assim disposto:

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

Bem como o § 4o do mesmo artigo 2o da LC 202/2004, assim descrito:

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Como dito, ante a omissão legislativa ocorrente com a edição da LC 654/2020, permaneceu aplicável a antiga disposição legal, até que houvesse o referendo por algum ato legislativo local de iniciativa do Poder Executivo, o que só veio a ocorrer com a edição da EC Estadual 92/2020, em data de 21/08/2020, de onde assim restou descrito no artigo 5o, senão vejamos:

Art. 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Então é de se concluir que até a data de 21/08/2020 (EC Estadual 92/2020), continuaria a ser aplicada a alíquota de 11% sobre o que superasse o duplo teto do RGPS.

II-DA PRETENSÃO DA APLICAÇÃO DA ISENÇÃO ATÉ O DUPLO TETO DA PREVIDÊNCIA EM RELAÇÃO APÓS A EDIÇÃO DA EC 92/2020 (21/08/2020) COM ALÍQUOTA DE 11% DE CONTRIBUIÇÃO

Com a referendo pela EC Estadual 92/2020 (21/08/2020) ficamos num vácuo legislativo acerca do tema da imunidade parcial concedida aos portadores de doença incapacitante, que até então tinham a imunidade garantida, nos moldes e limites já mencionados no item anterior.

Óbvio que há de se considerar que houve a revogação tácita da disposição do incido IV do artigo 2o da LC 202/2004, anteriormente já avaliado, no item anterior, pela total antinomia de normas, sendo uma com previsão na Constituição Estadual, referendando o que já tinha sido exposto na Constituição Federal, de onde, pela hierarquia das normas, teria mais validade a norma de caráter hierárquico maior, no caso o referendo realizado pela Constituição Estadual, com a EC 92/2020.

Então, se não tinha mais a imunidade parcial concedida pela Constituição Federal e seu referendo pela Emenda à Constituição Estadual 92/2020, passa a ser aplicado ao portador de doença incapacitante a norma geral, aplicável a todos os demais aposentados,
mesmo que, aparentemente mais injusto, CAINDO NA REGRA GERAL
, porém, é o que deve ser visto, em sede de legalidade estrita a ser permeada na administração pública.

Diante disso, como já tinha ocorrido a edição da LC 654/2020, editada em data de 19/02/2020, que até então não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante, passou-se a aplicar a mesma, que introduziu diversas alterações na LC 202/2004, dentre elas a alteração da redação do inciso II do artigo 2o, assim que assim ficou redigida:

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

E o § 5o inserido no artigo 2o da LC 2020/2004, assim dispôs:

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

Ou seja, com o déficit atuarial seria cobrado 14% sobre o que ultrapassasse o valor de um salário mínimo, de onde, a queixa do autor / recorrido na exordial é exatamente de que, os descontos vinham ocorrendo em 14% sobre o que ultrapassasse o valor de um salário mínimo.

Então, do período compreendido entre a edição da EC 92/2020 (21/08/2020) até a edição da LC 700/2021 (10/08/2021) o valor permitido a ser cobrado seria de 14% sobre o valor que ultrapassasse o montante de um salário mínimo, exatamente o que o Estado de Mato Grosso / MT PREV veio a cobrar.

A LC 654/2020 já estava em vigor, só não era aplicada ainda aos aposentados de doença incapacitante, ante a ausência de referendo da EC Federal 103/2019, que se deu com a EC 92/2020 em data de 21/08/2020, passando a inexistir a imunidade parcial da previdência aos portadores de doença incapacitante, de onde, com a inserção destes na regra geral, claro que a regra geral deve ser aplicada, justamente pela ausência de isenção prevista na legislação local aplicável a estes.

Desta feita, entendo que a sentença se equivocou ao conceder a continuidade da cobrança de 11% da alíquota apenas do que superar o duplo teto da previdência entre abril de 2021 e agosto de 2021, merecendo a reforma integral de sua conclusão, justamente pelos argumentos acima expendidos..

III-DA PRETENSÃO DA DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA LC 700/2021

Com a edição da LC Estadual 700/2021, em data de 10/08/2021, passou-se novamente a se ter uma regra de isenção aplicada aos aposentados com doença incapacitante, de onde, a mesma inseriu alterações na LC 202/2004.

Uma das alterações foi a dicção de que § 5o que foi inserido pela LC 700/2021 não se aplicava aos portadores de doença incapacitante, através do § 9o inserido no artigo 2o da LC 202/2004, senão vejamos:

§ 9o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes."

Ou seja, não poderia mais ser reduzida a base de cálculo para isenção parcial acima de 01 salário-mínimo, para os aposentados em geral, excluindo-se apenas os que eram portadores de doença incapacitante.

E não só isso, também inseriu alteração legislativa com o inciso IV no artigo 2o da LC 202/2004, agora assim redigido:

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

Neste ponto de conclusão o período entre 10/08/2021 em diante passou a viver nova realidade legislativa, com a isenção apenas sobre o que superasse o teto simples da previdência E com alíquota de 14% sobre o que ultrapassasse o teto único.

A pretensão de que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 3o da LC 700/2021, padece de vício de total ausência de interesse recursal, e digo isto pelo fato de que, como este magistrado entende que o período anterior da edição desta lei, com o fim da isenção do duplo teto da previdência, sendo legal a cobrança de 14% sobre o que ultrapassasse o montante de 01 (um) salário-mínimo, é óbvio, que se considerarmos eventual inconstitucionalidade do artigo 3o da LC 700/2021,

a regra que teria que ser aplicada seria, em muito desfavorável ao autor, pois deveria retornar a ser feito o desconto de 14% sobre o que passar do montante de 01 salário-mínimo, ao passo que a regra que se pretende ver a inconstitucionalidade declarada, prevê a isenção da previdência até o teto único da previdência e apenas o que superar esse teto, tem a incidência de 14%,
em regra muito mais benéfica se acaso se acolhesse a tese da declaração de inconstitucionalidade, como quer o autor.

A pretensão da inconstitucionalidade apenas teria sentido se, e somente se, este magistrado se alinhasse à tese de que a sentença estaria certa ao considerar o duplo teto no período de abril/2021 a agosto/2021, com alíquota de 11% do que superasse tal valor, se esquecendo da EC 92/2020, bem como, desprezasse a existência da LC 654/2020, que veio a suprir o vácuo legislativo, após a edição da EC 92/2020, de onde, acolhida a tese de recurso do Estado de Mato Grosso, a pretensão do autor não ganha força e em verdade, se acolhida a pretensão da declaração da inconstitucionalidade do artigo 3o da LC 700/2021, a questão se convolaria em total prejuízo ao autor / recorrente, nos moldes de conclusões acima delimitados, sendo totalmente desnecessária tal declaração e inóqua, diante das justificativas vertidas.

REGISTRO AINDA PRECEDENTE SEMELHANTE SOBRE O TEMA NO JULGAMENTO DO RI 1038936-28.2022.8.11.0001, da lavra do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, bem como,
1060591-56.2022.8.11.0001, da lavra do Dr. Gonçalo de Barros e ainda da lavra deste relator, no julgamento do recurso inominado
1030130-98.2022.8.11.0002.

Em resumo de conclusão: O Estado de Mato Grosso e MT PREV, não agiram com ilegalidade, visto que, cobraram de forma correta as alíquotas e tetos, em relação a cada período questionado pelo autor, sendo a causa da reforma integral da sentença para improcedentes os pleitos exordiais.

ISTO POSTO
, conheço dos recursos aviados, e no mérito:

a)
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso / MT PREV - reclamados para julgar totalmente improcedentes os pleitos exordiais, moldes do artigo 487, I do CPC.

b)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamante;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais visto que isento, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por outro, lado, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém,
ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023